Tribunal: TJPA
Processo: 0800523-56.2021.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800523-56.2021.8.14.0105

APELANTE: ALEXANDRE ALMEIDA SANTIAGO

ADVOGADO DATIVO: JOSIAS MODESTO DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PLEITO ABSOLUTÓRIO AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 1 ano de detenção, substituída por prestação pecuniária e proibição de obtenção de habilitação para dirigir por 18 meses, pela prática do crime previsto no art. 303, §1º, do Código de Trânsito Brasileiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há elementos probatórios suficientes para sustentar a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor; (ii) estabelecer se a ausência de comprovação de embriaguez poderia ensejar a absolvição do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito, que atestou lesões na vítima.

4. A autoria é demonstrada por provas testemunhais colhidas em juízo, que confirmam que o apelante conduzia motocicleta sem habilitação e colidiu com a vítima em circunstâncias que evidenciam imprudência.

5. A alegação de ausência de embriaguez não compromete a condenação, uma vez que o fundamento do juízo de origem foi a imprudência do agente ao conduzir sem habilitação e não a influência de álcool.

6. Não se aplica o princípio do in dubio pro reo, pois há elementos suficientes nos autos para embasar o decreto condenatório, com base na prova testemunhal e nas circunstâncias do acidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A condenação por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor prescinde da comprovação de embriaguez, sendo suficiente a demonstração de imprudência na condução, especialmente na ausência de habilitação. 2. O princípio do in dubio pro reo não se aplica quando presentes provas consistentes da materialidade e da autoria do delito. 3. A condução de veículo automotor por pessoa não habilitada caracteriza infração ao dever de cuidado objetivo, apta a fundamentar condenação por crime culposo.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 9.503/1997, art. 303, §1º; CP, art. 18, II; CPP, arts. 386, VII e 387.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, ApCrim nº 0004757-36.2021.8.13.0431, Rel. Des. Wanderley Paiva, 1ª Câmara Criminal, j. 11.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 14 a 24 de abril de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Alexandre Almeida Santiago apelou de sentença da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará/PA, que o condenou à pena de 1 (um) ano de detenção, substituída por pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de R$ 2.424,00 (dois mil quatrocentos e vinte e quatro reais), bem como à proibição de obter habilitação para dirigir por 18 (dezoito) meses, pela prática do crime previsto no art. 303, §1º, do Código de Trânsito Brasileiro (ID 11980287).

Por entender que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente, o apelante pugna por sua absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP, sobretudo diante da inexistência de provas concretas de que estivesse dirigindo embriagado (ID 11980299).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 11980303), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 12903039).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória fundada no princípio do
in dubio pro reo
, pois há provas substantivas da materialidade e autoria delitivas capazes de sustentar o decreto condenatório.

A
materialidade
está comprovada pelo Exame de Corpo de Delito que comprovou ofensa à integridade corporal da vítima (ID 11980182, pág. 25). A
autoria
delitiva, por sua vez, exsurge da prova testemunhal judicializada, conforme consignado na sentença impugnada, transcrita no essencial:

“ANA CLEIDE DE QUEIROZ MOREIRA, vítima, em Juízo, declarou que “esse rapaz (réu) veio e me bateu, eu estava encostada no carro”; “a moto dele tava sem freio”; “até hoje sinto dores na minha cabeça”; “ele ia fugir só que as pessoas tavam lá seguraram ele”; “ele tava muito bêbado”; ele vinha na contramão (mídia gravada e constante nos autos).

JOSÉ ELÍDIO MARTINS SOARES, policial militar, em Juízo, assinalou que “ele (réu) queria evadir do local”, mas populares o seguraram; ele exala cheiro de álcool (mídia gravada e constante nos autos).

ANTONIO JORGE DE CASTRO XAVIER, policial militar, em Juízo, declarou que o réu aparentava estar sob efeito de álcool; ele não tinha habilitação; o local tinha um pouco de iluminação (mídia gravada e constante nos autos).

CARLOS ROGERYS ALVES LISBOA, policial militar, em Juízo, afirmou que o réu estava visivelmente embriagado; os populares o seguraram até a chegada dos policiais (mídia gravada e constante nos autos).” (ID 11980287)

Em juízo, o réu forneceu esclarecimentos sobre os fatos nos seguintes termos:

“O réu, em interrogatório judicial, confessou ter se envolvido no acidente, porém não ingeriu bebida alcóolica; não possuía habilitação; “ela passou na frente, eu tentei frear a moto não pegou o freio e bateu ela, mas foi sem intenção”; “eu ia muito era com uns 20km só, tava devagar, monte de gente no meio da rua” (mídia gravada e constante nos autos)” (ID 11980287)

Destarte, a tipificação do crime em questão requer a demonstração de um fato que evidencie negligência, imprudência ou imperícia. No caso concreto, ficou devidamente comprovado que o apelante, ao conduzir motocicleta sem habilitação, agiu com imprudência, lesionando a vítima.

Nesse sentido, deve ser conferida especial relevância ao entendimento jurisprudencial das Cortes Estaduais, segundo o qual entende que, “a infração penal prevista no artigo 303, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro trata-se de crime culposo e, nos termos do artigo 18, II, do Código Penal, configura-se o delito culposo quando o agente dá causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia”, sendo certo que, “havendo prova da autoria e materialidade delitiva, não há que se falar em absolvição por ausência de provas.” (TJMG,
Apcrim n. 0004757-36.2021.8.13.0431
, Rel. Des. Wanderley Paiva, 1ª Câmara Criminal, j. 11.02.2025)

Noutro giro, não há que se falar em absolvição por ausência de comprovação de embriaguez, uma vez que tal circunstância sequer foi mencionada na sentença como fundamento da condenação, a qual está calcada na conduta do réu de dirigir sem habilitação, confira-se:

Pelas provas coligidas, restou provado que o réu agiu com imprudência ao deixar de tomar as devidas cautelas, por estar dirigindo veículo automotor sem possuir habilitação, vindo então a lesionar a vítima, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação, pois ficou por demais evidente a violação do dever de cuidado objetivo.

Friso que houve a afirmativa do réu de que trafegava há 20km/h é inconcebível com o conjunto probatório existente nos autos, uma vez que na remota hipótese de ser verdade não teria ocasionado as lesões constantes no Id 33768209 - Pág. 2.

Assim, da conjugação dos elementos de convicção constantes dos autos, resta demonstrado o nexo de causalidade ente da conduta do agente e o resultado, qual seja o lesionamento da vítima, conforme previsto no art. 13 do Código Penal, concretizado pela infração do dever de cuidado objetivo, alternativa outra não resta senão a condenação do réu.

O MPE, em alegações finais orais, pugnou pela condenação do réu como incurso na prática do crime previsto no art. 303, §1º, I e §3º do CTB (mídia gravada e constante nos autos), entretanto o referido dispositivo possui apenas dois parágrafos.

Além disso, considerando que na denúncia não houve descrição de que o denunciado conduzia o veículo com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool, não tendo sido oferecido aditamento à inicial, e ainda a impossibilidade prevista no art. 387 do CPP do juiz modificar a descrição do fato para atribuir definição jurídica diversa para aplicar a pena prevista no §2º do art. 303 do CTB, deixo de assim proceder, limitando-me ao tipo penal capitulado na denúncia
(art. 303, §1º, do CTB) (ID 11980287, pág. 3, grifos nossos)

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/04/2025